Tribunal: TJPA
Processo: 0803903-67.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803903-67.2024.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS ESSENCIAIS À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, condenando o ente municipal ao fornecimento contínuo de glicosímetro, fitas glicêmicas e lancetas ao paciente Paulo Fernando Veras, nos termos da prescrição médica, fixando multa diária em caso de descumprimento e autorizando aquisição por via administrativa quando necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegada ilegitimidade passiva do Município, ante a descentralização das políticas públicas de saúde;

(ii) o argumento de violação ao princípio da reserva do possível;

(iii) a suposta desproporcionalidade da multa fixada pelo Juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é de eficácia plena e impõe obrigação solidária à União, Estados e Municípios, conforme firme jurisprudência do STF (RE 855.178 – Tema 793) e STJ, inexistindo ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo.

4. A reserva do possível não pode obstar a efetividade do direito fundamental à saúde, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento e inexistente prova de indisponibilidade orçamentária concreta.

5. A multa cominatória é medida legítima para assegurar o cumprimento da obrigação, cabível apenas em caso de descumprimento e fixada dentro de parâmetros proporcionais.

6. Sentença mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade pelo fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de saúde é solidária entre todos os entes federativos, inexistindo ilegitimidade passiva do Município.”

“A reserva do possível não afasta a obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial ligado ao direito fundamental à saúde, quando comprovada a necessidade do tratamento.”

“É válida a fixação de multa diária para garantir a efetividade da decisão judicial, desde que proporcional e vinculada ao descumprimento da ordem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 196; Lei 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1655043/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; AgRg no REsp 1584691/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a). Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência nº 0803903-67.2024.8.14.0013.

Sobreveio sentença (ID Num. 28220456), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação civil pública, confirmando a tutela provisória deferida, e condeno o Município de Capanema a:

Fornecer, mensalmente e de forma contínua, enquanto perdurar a necessidade médica comprovada em favor do paciente Paulo Fernando Veras (CID E11 + N18.0): 01 (uma) unidade de glicosímetro para uso contínuo; 90 (noventa) unidades de lancetas mensais; 90 (noventa) unidades de fitas glicêmicas mensais.

Sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Determino que, na ausência de fornecimento direto pelo Município, seja autorizada a aquisição dos insumos pela rede particular, às expensas do erário, mediante requisição administrativa, como forma de garantir a efetividade da decisão (art. 536, §1º, CPC).

Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição da República.”

Inconformado, o Município de Capanema interpôs recurso de apelação (ID Num. 28220458), arguindo a sua ilegitimidade passiva, visto que a descentralização importa na distribuição de atribuições e competências para cada esfera de governo, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados e Distrito Federal, pelas Secretarias de Saúde e nos Municípios, pelas Secretarias de Saúde ou Órgãos equivalentes.

Diante disso, no plano constitucional das políticas de Saúde Pública deve ser assegurado o acesso universal e igualitário. E, ainda, que o SUS foi concebido como um sistema único e integrado na forma descentralizada numa rede regionalizada e hierarquizada, com participação da comunidade para atingir a integralidade no atendimento.

Asseverou também que deve-se respeitar o princípio da reserva do possível, visualizado especialmente na seara das possibilidades financeiras do Poder Público, significa que no processo de concretização dos direitos de implantação onerosa, deve-se considerar um binômio que compreende, de um lado, a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas.

Ressaltou, ainda a desproporcionalidade da multa imposta.

Ao final, pedem pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público (ID Num. 28220461) devidamente intimado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Capanema, pugnando pelo seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, ratificou as contrarrazões apresentadas pela 2° Promotoria de Justiça de Capanema, a fim de o recurso interposto seja conhecido, mas improvido, mantendo-se integralmente a sentença combatida, conforme ID Num. 30625994.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Capanema a ao fornecimento mensal e contínuo, ao paciente Paulo Fernando Veras dos seguintes insumos: 01 glicosímetro para uso contínuo; 90 lancetas mensais e 90 fitas glicêmicas mensais, enquanto persistir a necessidade médica comprovada.

Primariamente, ressalto que a Constituição Federal estipula no art. 196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da Republica (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Assim, verifica-se que a sentença está fundamentada nos documentos que instruíram a inicial, uma vez que a necessidade e urgência do tratamento pretendido foram devidamente demonstradas, não havendo motivo para qualquer alteração.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros"(REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005). 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis. (REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar. 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade. Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Com isso, não há dúvidas de que o Poder Público deve ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários e realização do procedimento descrito na inicial.

No que tange à alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível, entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Cumpre ressaltar que cabe a cada Ente Público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto à observância das políticas públicas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

O dever dos Entes Públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018958-25.2015.8.14.0040. Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INTEGRANTE DA RENAME. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL.

Nº 0800187-77.2021.8.14.0032. Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MENOR. FRATURA DE FÊMUR. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. Nº 0800136-24.2020.8.14.0025. Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 18/10/2021).

No que se refere à alegação de desproporcionalidade da multa aplicada em caso de descumprimento, mais uma vez, não posso concordar com o recorrente.

Digo isso, pois, em primeiro lugar cabe destacar que está somente será imposta em caso de descumprimento da decisão.

Além disso, em relação ao valor, entendo que não cabe ao Município apenas alegar desproporcionalidade, mas sim também demonstrar o que não foi feito, assim sendo deve-se manter inalterada a sentença.

Ante as razões, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/03/2026